Tribunal: STF
Processo: AI 104692
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-15
Data de publicação: 1985-10-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DO ART. 325, VIII E IV, 'D', DO RISTF. TEMAS CONSTITUCIONAIS NÃO OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADOS. SÚMULAS 282 E 356. O PREQUESTIONAMENTO E EXÍGIVEL, INCLUSIVE, EM
SE TRATANDO DE QUESTÕES DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, POSTAS NO APELO EXTREMO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REJEITADA. NO DESATE DA CONTROVÉRSIA, ADEMAIS, TIVERAM-SE EM CONTA O DIREITO
LOCAL E O EXAME DE PROVAS. SÚMULA 279 E 280. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.